Tribunal: TJPA
Processo: 0801059-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801059-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REINALDO CORREA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Reinaldo Corrêa da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Materiais, com Pedido de Tutela de Urgência, que indeferiu o pedido liminar para suspensão de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, sob a alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. O agravante alega ser idoso, deficiente e beneficiário do BPC, tendo percebido os descontos somente após redução em sua renda mensal, e sustenta a inexistência de contratação, solicitando a concessão da tutela recursal para suspensão dos descontos. O banco agravado defende a regularidade da operação, com base na disponibilização do crédito e na autenticação eletrônica com envio de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, frente à alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de fraude na contratação de empréstimo, por sua complexidade e relevância probatória, demanda instrução processual mais aprofundada, o que inviabiliza o deferimento da tutela em sede de cognição sumária.

Os documentos acostados aos autos (extratos bancários e do INSS) indicam a existência de descontos, mas não constituem prova inequívoca da inexistência de contratação válida, especialmente diante da alegação do banco de que houve depósito do valor em conta do agravante e autenticação eletrônica.

A jurisprudência orienta que, na ausência de provas robustas da fraude, deve-se prestigiar o contraditório e a necessidade de dilação probatória, sendo inadequado o deferimento da tutela antecipada sem elementos suficientes que corroborem as alegações do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise da alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado exige dilação probatória, sendo incabível a concessão de tutela de urgência em sede recursal quando ausente prova inequívoca da ilegalidade do negócio jurídico.

A ausência de elementos robustos que demonstrem a verossimilhança das alegações do agravante impede o reconhecimento da probabilidade do direito para fins de antecipação dos efeitos da tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 20140020036933, Rel. Des. j. 18.07.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Reinaldo Corrêa da Silva contra decisão proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Materiais, com Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0800719-15.2024.8.14.0301), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Inconformado, o agravante sustenta que é idoso, deficiente e beneficiário do BPC, e que não contratou o empréstimo objeto dos descontos, tratando-se de fraude.

Alega ainda que só percebeu os descontos indevidos recentemente, em razão da redução do valor recebido mensalmente.

Aduz ter tentado, sem êxito, resolver a questão administrativamente com a instituição financeira.

Postula, com base nos documentos anexados (extratos bancários e do INSS), a concessão da tutela recursal para suspender os descontos mensais que comprometem 27,5% de sua renda, salientando a hipossuficiência e a probabilidade do direito invocado.

Em contrarrazões, o agravado Banco BMG S.A. sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o crédito foi efetivamente depositado na conta do agravante, que houve autenticação com envio de fotografia e documento, e que a operação foi formalizada eletronicamente.

Defende a manutenção da decisão, pela ausência de prova inequívoca da fraude e do periculum in mora, bem como pela irreversibilidade da medida pleiteada.

Recebida a demanda, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de inexistência, no momento, de prova inequívoca da alegada fraude, e necessidade de dilação probatória para a formação de juízo seguro.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A controvérsia gira em torno da configuração dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, os elementos constantes dos autos indicam que o agravante é idoso, deficiente e beneficiário do BPC, com rendimento mensal equivalente a um salário-mínimo, sendo descontados R$ 363,00 mensais, a título de suposto contrato de empréstimo.

O agravante alega não ter contratado o referido empréstimo e juntou aos autos extrato bancário e extrato do INSS, demonstrando a existência dos descontos. Embora o agravado sustente que houve autenticação eletrônica e disponibilização do valor em conta de titularidade do agravante, tais fatos não são suficientes, por ora, para demonstrar, a prima facie, o desencadeamento da fraude.

A jurisprudência, por seu turno, caminha na mesma direção, senão, veja-se:

“PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 1. A demonstração de alegação de fraude em contrato de empréstimo somente se configura mediante prova cabal. Com efeito, porque complexa a questão, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico, envolvendo inarredável necessidade de instrução probatória e regular contraditório, o indeferimento da antecipação de tutela deve ser mantido. 2.Negou-se provimento ao agravo”. (TJ-DF – Agravo de Instrumento AGI 20140020036933 DF 0003715-93.2014.8.07.0000 (TJ-DF), data da publicação: 18.07.2014).

Como bem pode se perceber, no caso em tela, a análise do
fumus boni iuris
não se verifica elementos robustos capazes de sustentar as alegações do recorrente quanto à ilegalidade do negócio jurídico pactuado.

Nessa senda, observa-se que não foram acostados aos autos documentos ou provas convincentes que demonstrassem, de forma preliminar, a verossimilhança das teses apresentadas pelo agravante. Tal ausência enfraquece substancialmente o argumento de que o contrato firmado possua vícios de legalidade.

Por outro lado, a complexidade dos fatos descritos e a natureza das alegações referentes a uma possível fraude no contrato de empréstimo requerem uma análise mais aprofundada, não se mostrando adequada a resolução dessas questões em sede de cognição sumária.

Assim, a necessidade de uma dilação probatória mais extensa é essencial para que se possam esclarecer devidamente todos os aspectos envolvidos na transação, permitindo uma averiguação detalhada das circunstâncias que envolvem o empréstimo questionado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 16/04/2025